Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DECISÃO Conforme relatado na decisão anterior, a parte autora requereu a gratuidade de justiça na instância de origem, anexando, para tanto, a Declaração de Imposto de Renda 2017/2018 (id. 16140214), ocasião em que a d. Magistrada concedeu a ela oportunidade de apresentar documentos adicionais aptos a comprovar a alegada hipossuficiência jurídica (id. 16140271). Os documentos juntados foram considerados insuficientes (id. 16140274) e, indeferido o pleito (id. 16140287), a requerente optou por proceder ao pagamento das custas iniciais (id. 16140290). Julgados os pedidos improcedentes (id. 16140366), a autora apresentou recurso de apelação reiterando o pleito de gratuidade de justiça (id. 16140380), anexando, para comprovar a alegada hipossuficiência, a declaração de imposto de renda 2018/2019 (id. 16140382). Esta relatoria concedeu oportunidade para que fossem anexados novos elementos que pudessem corroborar a tese autoral segundo a qual não possui ela condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à própria subsistência (id. 16395109), no entanto, assim como fez na origem, a autora anexou o Informe de Rendimentos Financeiros e extrato bancário. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com o advento da Lei no 13.105/15, especialmente no que tange a revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não estaria em condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, ainda na vigência da legislação anterior, a presunção que recaía sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte, porquanto a literalidade do dispositivo revogado contrariava a previsão constitucional inserta no artigo 5o, inciso LXXIV, de que o Estado prestara assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante desse cenário, o colendo Superior Tribunal de Justiça já possuía diversos julgados nos quais se impunha à parte requerente o dever de fornecer elementos que subsidiassem o pedido de gratuidade, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório dos autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos documentos juntados aos autos (contracheques do agravante), decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família. 3. Aferir a condição de hipossuficiência do agravante, para fins de aplicação da Lei Federal n. 1.060/50, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) Outrossim, é certo que o deferimento da gratuidade e feito pela convicção do magistrado, por meio da análise dos elementos constantes dos autos capazes de atestar a insuficiência de recursos da parte. Entretanto, analisando detidamente os presentes autos, razões não há que justifiquem deferir à apelante tal benesse. Inicialmente, a própria autora afirma residir em área nobre de Brasília, inacessível à maioria dos habitantes da Capital dado o alto valor não só do imóvel e dos alugueis, como também das despesas condominiais. Não bastasse, o extrato bancário anexado a este caderno processual demonstra que a requerente desembolsa valores consideráveis com o pagamento de despesas supérfluas e incompatíveis com a realidade vivenciada por aqueles que realmente necessitam litigar sob o palio da gratuidade de justiça, ou seja, os jurisdicionados que necessitariam abrir mão de itens essenciais para custear as despesas do processo. Na verdade, o legislador pretendeu conferir aos mais pobres o acesso à justiça, não sendo admissível que aludido benefício seja desvirtuado para atender interesses de indivíduos que se declaram hipossuficientes, porém desembolsam consideráveis quantias em supérfluos e ainda auferem renda que lhes permita reter algum valor na modalidade “poupança”. Portanto, não ficou comprovada a situação de hipossuficiência econômica alegada, uma vez que a apelante não demonstrou nos autos elementos que subsidiem o seu pleito. Dessa forma, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Promova a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais referentes ao recurso, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção. Decorrido o aludido prazo, voltem-me os autos conclusos com ou sem manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator